Tribunal: STF
Processo: HC 252925
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 961.317/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE AGRESSIVA E QUALIFICADORAS. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena está inserida na discricionariedade do magistrado, desde que devidamente fundamentada, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    2. No caso, a pena-base foi majorada com base em elementos concretos, tais como a presença de quatro qualificadoras, uma utilizada para qualificar o delito e três consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da personalidade agressiva do réu, com histórico de violência doméstica.



    3. A pena foi reduzida, pelo Tribunal de origem, de 36 anos para 22 anos, 2 meses e 20 dias, com fixação de pena-base menor que aquela definida na sentença, além de fração mais favorável na aplicação da atenuante da confissão. Tal redução demonstra que o julgador ponderou adequadamente os elementos concretos do caso, respeitando o princípio da individualização da pena.



    4. Inexistência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão agravada.



    5. Agravo Regimental não provido (doc. 11).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    [...] conquanto as circunstâncias do crime, quando desbordem ao comum à espécie, configure elemento apto a justificar o aumento da pena-base, há de ser considerado mediante fundamentos concretos, o que não se vislumbra no caso.



    Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, haja vista que as instâncias de origem teceram apenas considerações baseadas em elementos ínsitos ao tipo penal violado.



    Ainda que se levasse em conta, uma circunstância, desfavorável, deveria obedecer ao aumento de 1/6, conforme posicionamento do C. STJ (AgRg no HC 455454 / ES), caso fossem identificadas circunstâncias desfavoráveis, ao fazer a análise do art. 59 do CP, in verbis:



    [...]. (Doc. 1, p. 16).



    Em seguida, argumenta:



    Ainda de acordo com os Tribunais Superiores à exasperação em razão do seu 'dolo intenso', faz uma confusão entre as duas acepções da culpabilidade (uma como elemento constitutivo do conceito analítico do crime, segundo a teoria tripartida, e outra como circunstância judicial do artigo 59, referente ao grau de reprovação penal da conduta do agente), demonstrando assim se o Magistrado não demonstrar, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, como os delitos em tela seriam mais reprováveis do que o normal às espécies, desbordando do tipo penal incriminador e ensejando, consequentemente, resposta penal mais contundente;



    Ainda que haja a incidência de 4 (uma) qualificadora, sendo uma das circunstancias, tendo como finalidade qualificar o delito e as outras poderiam influenciar na fixação da pena base.



    [...]



    Deste modo, tento em vista que, o recorrente foi condenado por homicídio com a incidência de 4 (quarto) qualificadoras, sendo utilizada na primeira fase da dosimetria da pena o posicionamento da jurisprudência seria o aumento de ½ (metade).



    Desta forma, constando-se texto expresso da lei penal (art. 59 do Código Penal), deve o decisum ser reformado para o fim de ser redimensionada a sanção penal, majorando-se a pena base em ½ (metade) respeitando assim a lei e a jurisprudência firmada no sentido (doc. 1, pp. 18 e 20). 



    Ao final, requer:



    [...] seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a contrariedade ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, na qual incidiu o V. Acórdão guerreado, de forma a reformar a dosimetria da pena, fixando a pena base mais próxima do mínimo legal, conforme demonstrado acima.



    Requer ainda, nos termos do art. 654 §2º do CPP que seja concedida a ordem, mesmo que de ofício, uma vez que o presente meio, não seria o mais adequado, contudo, diante das garantias constitucionais é possível que essa Colenda Corte, analise os autos e verifique a ilegalidade do V. Acórdão (doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator, expondo os seguintes fundamentos:



    O Agravo Regimental não merece provimento.



    Inicialmente, cabe salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do magistrado, desde que devidamente fundamentada e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    No caso em análise, a decisão agravada apresentou fundamentação concreta e idônea para justificar a majoração da pena-base.



    No que se refere à utilização das quatro qualificadoras do crime de homicídio, uma foi utilizada para qualificar o delito e as demais foram consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Essa abordagem encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, que admite tal utilização para valorar negativamente os vetores do art. 59 do Código Penal, desde que fundamentada em elementos concretos do caso.



    A personalidade agressiva do réu, comprovada por registros de episódios de violência contra a companheira e o sogro, foi destacada como elemento que confere maior reprovabilidade à conduta e justifica a majoração da pena. Ademais, ressaltou-se que o delito foi praticado em contexto de violência doméstica, em presença de descendente da vítima, o que agrava ainda mais a gravidade concreta do crime.



    No que tange à proporcionalidade, verifica-se que a pena foi reduzida, pelo Tribunal de origem, de 36 anos para 22 anos, 2 meses e 20 dias, com fixação de pena-base menor que aquela definida na sentença, além de fração mais favorável na aplicação da atenuante da confissão. Tal redução demonstra que o julgador ponderou adequadamente os elementos concretos do caso, respeitando o princípio da individualização da pena.



    Por fim, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reafirma a necessidade de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base e veda a utilização de elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal para tal fim. Nesse contexto, não se verifica manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma da decisão por meio do presente agravo.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental (doc. 12 — grifei).



    No que se refere à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de que, somente em situações excepcionais, é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (700KG DE MACONHA). SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico.



    II – O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. Julgados do STF no mesmo sentido.



    III – No caso concreto, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido (HC 238.681 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



     



    Por sua vez, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69 — grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e, depois, no acórdão de segundo grau, que reduziu a pena final de 36 anos para 22 anos, 2 meses e 20 dias, com fixação de pena-base menor que aquela definida na sentença (20 anos de reclusão), levando em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado (doc. 3).



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    4. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    [...]



    7. Inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias anteriores sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 243.470 AgR/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 236.137 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/5/2021).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.



    1. A dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe, como pressuposto de legitimidade, adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se deve basear.



    2. No caso, o magistrado exasperou a pena-base em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com esteio no modus operandi da conduta, dotada de excessiva violência, com destaque para os vários golpes desferidos contra a vítima, que, adormecida, não conseguiu mobilizar qualquer reação a tempo. Fundamentação adequada. 



    3. A diminuição da pena pela atenuante da confissão em escala adequada à prudente convicção do magistrado não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a justificar qualquer modificação na via estreita do habeas corpus.



    4. Indevida a redução da pena no patamar mínimo previsto no homicídio privilegiado sem valoração adequada.



    5. Recurso ordinário parcialmente provido (RHC 130.524/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10/2/2016).



    [...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/11/2016).



    Ademais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do paciente.



    Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida em 20 anos reclusão, num intervalo que varia de 12 a 30 anos, encontra-se proporcional ao caso, em que se analisa condenação pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel), IV (emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida) e VI (revogado), então combinado com o § 2º-A, I (revogado), e § 7º, III (revogado), do Código Penal.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator